Tribunal: TJSP
Processo: 1055810-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento do credenciamento do impetrante como professor em escola de capacitação de instrutores de trânsito – Descabimento – O art. 8o, §10, da Resolução CONTRAN 358/2010 estabelece a proibição de vinculação do diretor de ensino em mais de um Centro de Formação de Condutores – Vedação que não se aplica ao credenciamento pretendido pelo impetrante – Direito líquido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento do credenciamento do impetrante como professor em escola de capacitação de instrutores de trânsito – Descabimento – O art. 8o, §10, da Resolução CONTRAN 358/2010 estabelece a proibição de vinculação do diretor de ensino em mais de um Centro de Formação de Condutores – Vedação que não se aplica ao credenciamento pretendido pelo impetrante – Direito líquido e certo demonstrado – Sentença reformada – Recurso provido.